Tribunal: TJSP
Processo: 2069749-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069749-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ROBSON
GONÇALVES DOS SANTOS e Paciente IGOR DUARTE NOVO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069749-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
2
Habeas Corpus no 2069749-75.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Igor Duarte Novo dos Santos
Impetrante: Robson Gonçalves dos Santos
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4o RAJ
Campinas/ DEECRIM UR4
Voto no 13331
HABEAS CORPUS CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA
DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
NÃO
CONHECIMENTO Inadmissível a utilização do “habeas corpus”
como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem
não conhecida.
Vistos.
Robson Gonçalves dos Santos, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 400.564, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Igor Duarte Novo dos Santos, apontando como autoridade coatora a
MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4o RAJ
Campinas/ DEECRIM UR4,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da decisão que homologou o cálculo de pena, converteu a pena restritiva
de direito em privativa de liberdade e a somou com a pena referente a outro
processo de execução, em afronta ao disposto no artigo 76 do Código Penal.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a “suspensão da PEC no 5177-30.2019 e a PEC no
40366-40.2017”, elaborando-se novo cálculo de penas, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069749-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/12).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 15/16), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 28/30).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela digna autoridade dita coatora, datadas de 27.04.2020, que o Paciente foi
condenado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à
pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10
dias-multa, sendo as penas somadas às penas dos PECs nos
0005177-30.2019.8.26.0502 e 0040366-40.2017.8.26.0114, totalizando a
pena de 06 anos e 11 meses, restando cumprir 04 anos, 02 meses e 27 dias. A
progressão ao regime semiaberto está prevista para 07.03.2021 e o término de
cumprimento de pena está previsto para 24.05.2024. Foi determinada a soma
dos processos em apenso ao processo principal e, diante da incompatibilidade
do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado com a
condenação de prestação de serviço à comunidade, não foi aplicado o artigo
76 do Código Penal, com fundamento no artigo 44, § 5o do Código Penal.
Após, o cálculo de penas foi elaborado e homologado (fls. 15/16).
Verifico, portanto, que a I. Magistrada converteu a
pena restritiva de direito em privativa de liberdade (fls. 05/08).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069749-75.2020.8.26.0000 -Voto no 13331
4
seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe:
"Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante
o
exposto,
não
conheço
da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator